Tribunal: STF
Processo: Rcl 48343
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Arm Energia e Serviços de Engenharia Ltda alega desrespeito, por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48/DF, na qual se assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07.
    Segundo sustenta, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora , em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 
    Requer, desse modo, a cassação do ato reclamado.
    2. É o relatório. Decido o pedido de medida liminar.
    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:
    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (DJe 16.4.2020). (grifei)
    Na Lei 11.442/07, por sua vez, encontra-se preceito assim redigido:
    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.
    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.
    Presente esse contexto, sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte a propósito de pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos (6.317/PE, Ministra Cármen Lúcia; 46.069/ES, Ministro Alexandre de Moraes; 43.982/ES, Ministro Roberto Barroso) têm assentado a competência da Justiça Comum para a análise dos pressupostos e requisitos legais dispostos na Lei nº 11.442/2007.
    Destaco, ainda, recente julgado desta Corte sobre a mesma questão, cuja ementa abaixo transcrevo:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego.
    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 
    3. Agravo Interno provido (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    Entendo que essa circunstância torna prudente a suspensão dos efeitos do ato reclamado até decisão de mérito nesta reclamação.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo da regular tramitação do AIRR 986-82.2019.5.06.0102. 
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária nos endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator